Tribunal: TJDFT
Processo: 0707278-31.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707278-31.2022.8.07.0014 Classe judicial: Embargos de Declaração Cível Embargantes: Veículos Parente Ltda Raimundo Dias de Oliveira Neto Evanildo Vasconcelos Parente Embargada: Izabel Christina Leite Faustino D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos, conjuntamente, pela sociedade empresária Veículos Parente Ltda, por Raimundo Dias de Oliveira Neto e Evanildo Vasconcelos Parente contra o acórdão que julgou os recursos de apelação manejados pelas partes. De acordo com a regra prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 12 de dezembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator